Tribunal: STF
Processo: ADI 1156
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei complementar estadual. Revisão geral anual, teto constitucional e equiparação ou vinculação de remunerações de cargos públicos.



    1.  Ação direta contra diversos artigos da Lei Complementar nº 15/1993, do Estado da Paraíba, que disciplinam a política remuneratória de ocupantes de diferentes cargos na estrutura daquele ente federativo.



    2. A superveniência da Emenda Constitucional nº 19/1998 (Reforma Administrativa) e da Emenda Constitucional nº 41/2003, com alteração dos parâmetros de controle, não acarreta, por si, prejuízo à ação direta. Precedentes. Necessidade de dupla análise do objeto da ADI, à luz do texto constitucional originário e do ora vigente. Causa de pedir aberta das ações de controle concentrado que permite, pelo Supremo Tribunal Federal, uma análise mais ampla da validade do ato questionado à luz da Constituição.



    3. A previsão de índices distintos para a revisão geral anual, a depender do cargo e da sua remuneração, constante do art. 2º, §2º, e do art. 17, §1º, II, da LC nº 15/1993, do Estado da Paraíba, ofende o art. 37, X, da CF/1988. O atingimento do objetivo do art. 37, XII, da CF/1988, de se buscar algum grau de isonomia entre vencimentos em todos os Poderes, ainda que seja relevante, não pode ser buscado pela via da revisão geral anual.



    4. O art. 4º, § 1º, da LC estadual nº 15/1993, que determina a aplicação do “redutor constitucional” para parcela excedente ao maior vencimento ou às vantagens previstas em lei, merece interpretação conforme a Constituição. É constitucional a previsão do referido redutor, no qual devem ser compreendidas todas as verbas que excedam ou estejam em desconformidade com o limite remuneratório do serviço público, constante da atual redação do art. 37, XI, da CF, dada pela EC nº 43/2001.



    5. O art. 5º da LC estadual nº 15/1993 promove equiparação entre os vencimentos de deputados estaduais, desembargadores, conselheiros do Tribunal de Contas e procuradores de justiça. Inconstitucionalidade. Precedentes.



    6. O art. 6º da LC estadual nº 15/1993 estabelece regras para fixação de remuneração de deputados estaduais, vinculando-a aos federais. Ausência de violação da iniciativa privativa da Assembleia Legislativa, já que restou provada atuação concertada entre os agentes públicos em momento anterior à propositura do projeto de lei. Descumprimento, todavia, da vedação à equiparação entre agentes públicos (CF, art. 37, XIII) e da autonomia federativa (CF, art. 18), ao equiparar de forma automática o vencimento entre pessoal de entes federativos diversos. Precedentes. Declaração de inconstitucionalidade do dispositivo.



    7. A previsão de atualização de remuneração no Judiciário por Resolução do Tribunal Pleno (art. 8º da LC nº 15/1993 – PB), ato infralegal, viola a reserva de lei constitucional para a matéria (CF/1988, art. 37, X).



    8. Previsão de pagamento de verba remuneratória de representação à Presidência da Assembleia Legislativa e dos Tribunais de Justiça e de Contas, e de Procurador-Geral de Justiça (art. 11 da LC nº 15/1993, do Estado da Paraíba). Agentes públicos remunerados por subsídio (arts. 39, § 4º, 128, § 5º, I, c, e 73, § 3º, c/c art. 75, todos da CF/1988). Inconstitucionalidade (RE 650.898).



    9. A definição dos limites de despesa de pessoal, constante do art. 11 da LC estadual nº 15/1993, tinha natureza transitória e sua eficácia foi exaurida com a edição da Lei Complementar federal nº 82/1995, posteriormente da LC nº 96/1999 e, enfim, pela LC nº 101/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Perda do objeto.



    10. O Supremo Tribunal Federal assentou ser inconstitucional a diminuição do repasse do duodécimo por ato do Poder Executivo, em razão de frustração de receita (ADI 2.238, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Com a ressalva de minha posição pessoal, que restou vencida, o precedente deve ser aplicado, assegurando-se a coerência jurisdicional (CPC, art. 926), e invalidando-se o art. 15 da LC estadual nº 15/1993.



    11.  Ação parcialmente conhecida e, nessa parte, pedido julgado parcialmente procedente, nos moldes acima.